Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO DISTRITO FEDERAL. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA FONTE. ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.234/2012. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso das pessoas jurídicas optantes pelo regime do Simples Nacional, o recolhimento de diversos tributos e contribuições — incluindo o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) — ocorre de forma unificada, por meio de um documento único de arrecadação (artigo 13 da Lei Complementar no 123, de 2006).
2. O §1o do artigo 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, por sua vez, dispõe que o recolhimento simplificado referido anteriormente não afasta a incidência dos tributos e contribuições expressamente elencados em seus incisos. Contudo, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não está incluído nesse rol, o que, aliás, se revela adequado, sob pena de se configurar bitributação sobre o acréscimo patrimonial auferido pela pessoa jurídica, que já recolhe o IRPJ por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
3. Lado outro, o artigo 4o, XI, da Instrução Normativa RFB no 1.234/2012, concluiu ser indevida a retenção de Imposto de Renda, na fonte, sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos dos adeptos ao Simples Nacional.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.